Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720716-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 – ids 194824032; 196528806 – EmD rejeitados) que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora, via Sisbajud, da quantia incontroversa de R$ 2.505.508,94, sob o fundamento de que, inexistindo recurso com efeito suspensivo, não há impedimento para o prosseguimento da execução, impugnada mas não garantida, e consequente penhora, embora expressivos os valores, bem como a remessa dos autos à Contadoria para realizar o cálculos nos termos da decisão exequenda, de modo a apurar se há o excesso alegado na impugnação. Afirmam que não existe título executivo válido, além de ser ilíquido, inviabilizando o cumprimento de sentença, pois há agravo em Recurso Especial (2475922), e que foi determinada penhora Sisbajud antes da apreciação dos valores devidos pela empresa e seu representante legal. Alegam que o cumprimento provisório não contém as informações necessárias, em afronta ao CPC 522 e 524, caput, e § 2o, sendo necessário o envio dos autos ao Contador para verificação dos cálculos apresentados pelo credor que não informou índice de correção diverso (INPV), cabendo a aplicação do IPCA, e fez incidir juros incorretos (1% desde o desembolso), sustentando que não se pode aplicar a multa sobre valor não depositado de forma espontânea. Argumentam que os valores devem ser corrigidos e, após a homologação, deve ser aberto prazo para pagamento. Defendem que o credor garanta o Juízo, tendo em vista a pendência de recurso (CPC 520, IV). Sustentam que a atualização efetuada pelo credor (id 189219919) apresenta débito de R$ 2.877.719,19, portanto, há excesso de execução de R$ 364,200.22 e não meros R$ 8.000,00, como afirmado pelo Juízo a quo. Requerem a tutela de urgência, em síntese, para remessa dos autos ao Contador para verificação daqueles apresentados pelo credor, a fim de que se aplique correção pelo IPCA, exclusão da multa do CPC 523, aplicação de juros a partir da data efetiva comprovação do peido de devolução, não do desembolso, limitados a 12% (STJ 382), suspensão da penhora via Sisbajud, e subsidiariamente seja apresentada caução pelo credor. 2. A matéria do presente recurso coincide em parte com o objeto do AGI 0711617-07.2024.8.07.0000, pendente de julgamento, conforme se constata da inicial daquele recurso (id 57178854) – em que indeferi o efeito suspensivo na extensão pleiteada, limitando-o ao excesso alegado no Juízo a quo (R$ 8.000,00) até que essa questão seja nele decidida –, bem como se constata do relatório da respectiva decisão id 57382264: Alegam, em síntese, que o título, por ser ilíquido, não pode ser executado, além do que interpuseram recurso especial, pendente de julgamento, havendo, ainda, incorreções nos cálculos do credor, inclusive quanto ao índice de correção do débito – IPCA, e não INPC –, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria (CPC 524, §2o). Defendem que o excesso de execução deriva também da cobrança de juros capitalizados (STJ 382), de juros remuneratórios antes de 03/02/21 – data do ajuizamento da demanda –, resultando um excesso de R$ 364.200,22, e não de apenas R$ 8.000,00. Assinalam que o credor não apresentou documentos que pudessem corroborar os próprios cálculos, sendo indevido o pagamento dos encargos previstos no CPC 523, §1o. Sustentam que o cumprimento provisório em referência depende de caução (CPC 520, IV, e 521, § único). Logo, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à penhora pelo Sisbajud. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A penhora foi determinada após a rejeição (id 187948473 – autos principais) da impugnação apresentada pelos agravantes, ocasião em que se reputou que o alegado excesso de execução (R$ 8.000,00) é irrisório, se comparado ao valor executado (R$ 2.513.518,97), firmando-se, portanto, o valor incontroverso. Assim, não realizado o pagamento voluntário, cabível a penhora Sisbajud. Acrescento que, conforme assinalado na decisão agravada, “nenhum valor será liberado até o efetivo trânsito em julgado da decisão exequenda”. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator